Tribunal: STF
Processo: Rp 893
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-10
Data de publicação: 1973-10-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS, ART. 156 E PARAGRAFO ÚNICO. SUBSIDIO DE QUEM OCUPOU CARGO
DE GOVERNADOR.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, QUE FIXA SUBSIDIO
MENSAL E VITALICIO PARA QUEM EXERCEU CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO,
UMA VEZ CESSADA A RESPECTIVA INVESTIDURA, E DO SEU PARAGRAFO
ÚNICO, QUE ESTABELECE LIMITAÇÕES A ESTE DIREITO. REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE, POR SER A NORMA ESCRITA NO ARTIGO ADAPTAÇÃO
DO TEXTO FEDERAL, E, QUANTO AO PARAGRAFO, POR CONTER RESTRITIVA
CRITERIOSA.